Tribunal: TJMT
Processo: 1010577-08.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010577-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCIELLY DA SILVA - CPF: 066.122.971-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FRAÇÃO ESPECIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME – UM OITAVO (1/8) – ART. 112, § 3.º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – REQUISITOS – REEDUCANDA MÃE DE CRIANÇA – NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TERMO ADSTRITO AO CRIME PREVISTO NA LEI N.º 12.850/2013 – ATESTADO CARCERÁRIO NEGATIVO – COMPORTAMENTO RUIM – INEXISTÊNCIA DE FALTA DISCIPLINAR – DOCUMENTO INIDÔNEO – SUPERVENIÊNCIA DE ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

1- A Lei de Execução Penal prevê no artigo 112, § 3.º a fração especial de 1/8 (um oitavo) para a progressão de regime para as mulheres que preencherem cumulativamente os seguintes requisitos: 1) ser gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência. 2) crime praticado sem violência ou grave ameaça; 3) a ação delitiva não ter sido cometida contra filho ou dependente; 4) ser primária e ter atestado de bom comportamento carcerário; 5) não integrar organização criminosa.

2- Eventual condenação pelo crime de associação criminosa, por si só, não impede a concessão do benefício, uma vez que “o Legislador, quando teve o intuito de referir-se a hipóteses de sociedades criminosas, o fez expressamente, conforme previsão contida no art. 52, § 1.º, inciso I, § 3.º, § 4.º, inciso II, e § 5.º, da Lei n.º 7.210/1984, que distinguem organização criminosa de associação criminosa e milícia privada.” (STJ - HC 522.651/SP), portanto, vedada a interpretação extensiva do termo “organização criminosa”.

3-
O Atestado de Conduta Carcerária emitido pela Diretora do Estabelecimento Prisional, que atesta comportamento ruim, mesmo diante da ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar e que não traz os motivos para a classificação da conduta como insatisfatória, não é documento hábil para analisar o preenchimento do requisito subjetivo exigido no artigo 112, § 3.º inciso IV da Lei de Execução Penal, tal seja: “ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”.

4-
A Superveniência de Atestado de Bom Comportamento Carcerário, aliada ao preenchimento de todos os requisitos objetivos exigidos no artigo 112, § 3.º da Lei de Execução Penal, autoriza a concessão da benesse pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
Francielly da Silva
, contra a r. decisão proferida pela
MM. Juíza da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
– Juízo da Execução Penal, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000003-83.2021.8.11.0039, indeferiu a fração especial de 1/8 para progressão regimental (ID. 91088966 - Pág. 171).

Em suas razões recursais, suscita desconsideração do termo “ruim” do atestado de conduta carcerária, ante a inexistência de Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor da agravante. Além disso, argumenta ser vedada a interpretação extensiva “in malam partem” para incluir a associação para o tráfico na hipótese em que se prevê organização criminosa. (ID. 91088966 - Pág. 182).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 91088966 - Pág. 202).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado singular
manteve a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (ID. 91088966 - Pág. 213).

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer por meio do qual opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue

(ID. 96950955):

“
Agravo em Execução
: Irresignação defensiva, contra decisão da magistrada de piso nos autos de execução penal n°. 2000003-83.2021.8.11.0039, que indeferiu o pedido da agravante da retificação do cálculo penal, a fim de que se exigisse da apenada o cumprimento de tão somente 1/8 das penas para fins de progressão regimental, nos moldes do art. 112, §3º, da Lei Federal nº 7.210/1984. – Roga a defesa, pela reforma na íntegra da decisão agravada, para que seja deferido o pedido anteriormente formulado nos autos de execução penal, retificando os cálculos de penas, aplicando-se a fração de 1/8 para todas as suas condenações e lhe concedida a progressão de regime do fechado para o semiaberto. –
Inadmissibilidade
– In casu, devido as particularidades do caso concreto que demonstram o envolvimento da agravante com atividade de organização criminosa, bem como pelo fato de não possuir bom comportamento carcerário, não restam preenchidos os requisitos cumulativos previsto no art. 112 § 3º, incisos IV e V da Lei de Execução Penal, o que impede a progressão pleiteada pela agravante. – Dessarte, inviável o provimento do pleito na forma como requerido pela agravante, devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada, visto que não possui os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da progressão diferenciada que almeja, nos termos do art. 112 § 3º da Lei de Execução Penal. – Pel
o desprovimento do agravo
.
”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
3 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021